Tribunal: TJDFT
Processo: 0752237-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752237-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE MALAQUIAS DA CUNHA PINHO, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WRJ ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UCILENE MALAQUIAS DA CUNHA PINHO e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. A consulta aos dados do processo originário está obstada por erro no PJE de Segunda Instância. Assim sendo, intime-se as agravantes para que instruam a petição recursal com as peças referidas no art. 1.017 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator